Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0701644-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV Embargado: Benedito Carneiro Ribeiro Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV contra o acórdão (Id. 71544990), que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator